Tribunal: TJMT
Processo: 0058493-73.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0058493-73.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (AGRAVANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES (AGRAVADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), PEDRO PAULO DA SILVA (AGRAVADO), PEDRO PAULO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Recurso de Apelação, impõe-se sua manutenção. No caso, o Apelo do Agravante não foi conhecido por evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o Recorrente trouxe argumentos genéricos, de forma confusa e sem qualquer alegação clara e objetiva sobre os motivos pelos quais entende ser necessária a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ORIVALDO RIBEIRO
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto por manifesta infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Inconformado, pleiteia a reforma da decisão vergastada ao argumento de que o
decisum
objurgado é nulo por negativa da prestação jurisdicional.

Sustenta que não ofendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois impugnou especificamente os pontos de inconformismo que circundam o litígio.

Assevera que, tanto a Juíza singular, como esta Corte,

não enfrentaram as questões postas ao Judiciário, especialmente quanto à alegação da perda superveniente do objeto da demanda.

Amparado nessas assertivas, almeja a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja conhecida a Apelação interposta, com o consequente julgamento do Recurso pelo órgão colegiado.

Contraminuta no ID. 162073168.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Consta dos autos que o Agravante
ORIVALDO RIBEIRO
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos e Lucros Cessantes
ajuizada em desfavor de
JOSÉ MAURO BIACHINI FERNANDES
, acolheu a preliminar de inépcia da inicial arguida pelo Requerido/Agravado, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.

Ao final, condenou o Agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação (ID. 147283679), que não foi conhecido por infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Eis os fundamentos adotados:

“Da leitura das razões da Apelação, constata-se, sem grande dificuldade, que o recurso não pode ser objeto de exame por esta Corte dada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, infração ao princípio da dialeticidade recursal.

É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Não obstante o comando legal, não há qualquer linha ou parágrafo em que a Apelante rebata especificamente os fundamentos da sentença.

[...]

Nas razões do Apelo, contudo, o Recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença; ao contrário, percebe-se que se trata de argumentos genéricos, arranjados de maneira confusa, sem que a parte ataque, clara e objetivamente, as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença recorrida.

Neste sentido, sem que haja a fundamentação pela qual o Recorrente entende que a decisão de piso não deve ser mantida, imperioso o não conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, conforme disposição do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil.

[...]

Assim, a inexistência de fundamentação voltada contra a manifestação jurisdicional atacada impede que o Julgado ad quem tome ciência dos motivos que deram ensejo à pretensão recursal, vedando o seu exame, porquanto não formada a dialética processual.

Diante do exposto, não conheço do Recurso de Apelação e, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa.”

O resultado obtido no Acórdão motivou a interposição do vertente Agravo Interno, no qual pugna pela reforma do
decisum
, a fim de que o recurso de Apelação seja conhecido e levado à apreciação pelo Órgão Colegiado.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo do Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, ao contrário do que alega o Recorrente, da leitura das razões do Apelo, observo nítida incongruência lógica entre o que foi argumentado pelo Agravante com os fundamentos da sentença.

É cediço que, de acordo com o princípio da dialeticidade, cumpre ao Recorrente insurgir-se exatamente contra as razões suscitadas na decisão recorrida, de forma lúcida, clara e argumentativa, eis que entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que a impugna deve haver relação de congruência a fim de permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da
ratio decidendi
.

Em termos mais singelos, o Agravante tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, haja vista que no direito processual civil vigora o princípio da dialeticidade.

Na hipótese, inobstante ao comando legal, denota-se que o Recorrente não enfrentou os fundamentos da sentença; ao contrário, trouxe argumentos genéricos, de forma confusa, sem qualquer alegação clara e objetiva acerca do motivo pelo qual entende ser necessária a reforma da sentença recorrida.

Com efeito, não há qualquer linha ou parágrafo em que o Agravante rebate especificamente os fundamentos lançados na sentença em que o Julgador julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC,
razão pela qual o Apelo não foi conhecido.

Diante do exposto, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão recorrida, e utilizou da via recursal apenas para reiterar o inconformismo já manifestado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023